Tribunal: TJDFT
Processo: 0710310-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710310-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: FORUM TVMAIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1o Vara Cível de Brasília, que autorizou o levantamento pela exequente/agravada de valores que se encontravam depositados nos autos de origem. O agravante assevera que os valores depositados nos autos de origem decorreram da penhora mensal de dez por cento (10%) dos recursos próprios do partido, autorizada por decisão pretérita. Aduz que ainda está em curso ação rescisória por ele ajuizada em que questiona sua legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, por ter sido a dívida adquirida pelo Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores e por inexistir solidariedade entre as instâncias partidárias, persistindo insegurança jurídica acerca sua legitimidade passiva ad causam. Argumenta que o excelso STF declarou constitucional o art. 15-A, da Lei no 9.096/96, que, embora tenha sido introduzido no ordenamento jurídico em 2008, aplica-se a situações pretéritas, como no caso dos autos em que o débito foi contraído em 2006, pois apenas explicitou norma que já podia ser extraída do ordenamento jurídico como um todo. Alega, ainda, que não é possível a penhora mensal de dez por cento (10%) dos recursos próprios, uma vez que oitenta e dois por cento (82%) dos recursos próprios pertencem aos demais diretórios do Partido dos Trabalhadores, não tendo ocorrido a preclusão dessa questão, pois, embora tal alegação tenha sido rejeitada por decisão do juízo singular e mantida por este egrégio Tribunal de Justiça, ainda se encontra pendente de apreciação o agravo interno no agravo em recurso especial interposto pelo ora recorrente. Sustenta que, por esses motivos, ainda se mostra temerária a liberação do levantamento dos valores depositados. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos referidos. O periculum in mora emerge do risco de dissipação dos valores, caso venham a ser levantados pela agravada enquanto ainda pendente discussão sobre a legitimidade passiva do recorrente e da possibilidade de se penhorar dez por cento (10%) de suas verbas próprias e do receio de se tornar impossível a restituição das quantias na hipótese de acolhimento do pedido formulado na ação rescisória ou de provimento do agravo interno no agravo em recurso especial interposto pelo ora recorrente. Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Como se sabe, o cumprimento de sentença tem como finalidade primordial a satisfação do direito da parte exequente. No caso em discussão, a legitimidade do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhados é questão que já foi decidida em caráter definitivo e se pretende rediscutir em sede de ação rescisória, na qual não consta o deferimento de liminar que tenha determinado a suspensão da fase do cumprimento de sentença. Ademais, o recurso especial não tem efeito suspensivo, sendo que, consoante decisão monocrática da eminente Relatora, Ministra Maria Isabel Gallotti, prolatada no dia 20/03/2023, o agravo interno contra a decisão monocrática que não admitiu agravo em recurso especial (AgInt no AResp no 2203087) foi conhecido para negar provimento ao recurso especial. Assim, acolher o pleito ora formulado implicaria, em primeira análise, limitação desarrazoada do direito da parte exequente, que até então só conseguiu a penhora de parcela diminuta do montante total perseguido na execução e luta contra adversário que, como lhe compete, tem se valido dos mais diversos meios processuais para evitar o pagamento de seu débito. Na atual situação em que se encontra o processo, na ponderação entre os valores constitucionais em colisão, parece mais razoável privilegiar a satisfação do direito do crédito em detrimento de pequena limitação da segurança jurídica. E nem se argumente que os prejuízos na demora da satisfação do direito são afastados ou mitigados pela correção dos débitos judiciais, pois, no atual contexto econômico, de juros elevados, a agravada, além de poder utilizar o dinheiro para pagamento de despesas imediatas ou financiar novos investimentos, também pode se valer de inúmeras alternativas de investimentos que permitem rentabilidade superior à da conta judicial. Isso é o quanto basta para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator